Tribunal: TJDFT
Processo: 0734957-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734957-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE BENEDITO ALVES DE SOUZA RECORRIDO: COOPERATIVA HABITACIONAL CASABELLA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS ADMINISTRATIVAS. COOPERATIVA E COOPERADO. RECONVENÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DO DEDUZIDO E DO DEDUZÍVEL. ART. 508 DO CPC. 1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 2. A sentença transitada em julgado induz a coisa julgada material, impondo a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão, não mais sujeita a recurso. 3. Após o trânsito em julgado da sentença, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que poderiam ter sido opostas para o acolhimento ou rejeição do pedido (CPC, art. 508). 4. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ “não há se falar em dissídio jurisprudencial com relação ao entendimento firmado em acórdão na medida em embargado quanto à existência ou não de ofensa ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 1.022 do CPC/2015), que a verificação de ocorrência ou não dos vícios elencados nesse dispositivo processual depende das circunstâncias particulares do caso concreto (AgInt nos EAREsp 543.036/SP, Corte Especial, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 27.10.2017). Precedentes: AgInt nos EAREsp 1.246.594/SP, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 17.12.2018; AgInt nos EAREsp 1.153.806/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 9.10.2018; AgRg nos EREsp 1.803.437/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020” (AgInt no REsp 1736111/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024